Tribunal: CARF
Processo: 13858.000257/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13858.000257/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.724 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
NOVA IGARAPAVA PREST. DE SERV. ADM. A EMPR. LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2006
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÕES A
TERCEIROS
A pessoa jurídica excluída do Simples Federal sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
As questões relacionadas aos motivos da exclusão de ofício do Simples
Federal, com efeitos retroativos, devem ser apreciadas no âmbito do processo
administrativo próprio a tal finalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
NOVA IGARAPAVA PRESTADORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A
EMPRESAS LTDA - ME, recorre a este Conselho, em face do Acórdão no 14-31.617 da 6a
Turma da DRJ/RPO, em 23 de novembro de 2010, que julgou improcedente a impugnação e o
crédito procedente em parte, mantendo o valor de R$ 9.330,11, relativo às contribuições
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000257/2009-79
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000257/2009-79

destinadas a outras Entidades e Fundos (Terceiros): FNDE – Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - Salário Educação, INCRA - Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária, SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SESC - Serviço
Social do Comércio e ao SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa,
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos seus segurados empregados nas
competências 01/2005 a 13/2006 retiradas das Gfips com opção pelo SIMPLES, constantes do
sistema informatizado da Receita Federal do Brasil. A seguir as Ementas e o Acórdão:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO OU MANUTENÇÃO NO SISTEMA.
Incabível qualquer discussão em autos de constituição de crédito a respeito de suprimir
ou manter a empresa no regime Simplificado, por ter sido formalizado processo distinto,
igualmente com direito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
SIMPLES FEDERAL. EMPRESA EXCLUÍDA.
A empresa excluída do SIMPLES se sujeita, a partir do período em que se processarem
os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. RETIFICAÇÃO.
Deve ser procedida à retificação para fins de suprimir competência ainda abrigada pelo
Regime do SIMPLES.
MULTA APLICADA. LEGALIDADE.
Multa fixada nos parâmetros da legislação vigente tem respaldo legal.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser apresentada juntamente
com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo
se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 6” Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO E O CREDITO PROCEDENTE EM
PARTE, MANTENDO O VALOR DE R$ 9.330,11 (NOVE MIL, TREZENTOS E
TRINTA REAIS E ONZE CENTAVOS), consolidado em 23/07/2009, conforme
DADR - Discriminativo Analítico do Débito Retificado, parte integrante, conforme o
contido no Voto da Relatora.
[...]
Por bem refletir o litígio, adoto o relatório da decisão de primeira instância, para
melhor compreensão dos fatos:
Trata o presente Auto-de-Infração de Obrigações Principais - AIOP n° 37.197.902-1, de
23/07/2009,
de
contribuições
sociais
destinadas
às
Entidades
Terceiras
FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, incidentes sobre
a remuneração de segurados empregados.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000257/2009-79

Narra a Auditoria Fiscal, em seu Relatório, que devido à constatação da real atividade
de locação de mão-de-obra, a Autuada não poderia ser optante do SIMPLES
FEDERAL, razão pela qual emitiu Representação ao Delegado da Receita Federal do
Brasil/RFB em Franca, que determinou a exclusão da Empresa do referido Regime, por
intermédio do Ato Declaratório Executivo - ADE n° 11, de 16.07.2009, com efeitos
para o período de 01/01/2005 a 31/12/2006.
Os fatos geradores foram extraídos em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, com opção pelo
SIMPLES, constantes do Sistema Informatizado da RFB.
Para todo o período, foi aplicada a multa de mora prevista no art. 35 da Lei n° 8.212/91,
na redação outorgada pela Lei n° 9.876/99.
E, mais, que será formalizada RPFP - Representação Fiscal para Fins Penais, em razão
de constatação de fatos que, em tese, configuram a prática de ilícito de sonegação de
contribuição previdenciária, previsto na legislação penal.
Importa o presente em R$ 9.952,23 (nove mil, novecentos e cinqüenta e dois reais e
vinte e três centavos), consolidado em 23/07/2009. _
Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal e demais Anexos integrantes do
AI.
A Empresa Autuada foi cientificada, via postal, em 28/07/2009, conforme Aviso de
Recebimento.
E dentro do prazo regulamentar, a Empresa interpôs Impugnação, consubstanciada nas
seguintes alegações, em síntese:
a) reporta-se, inicialmente no ADE, porém, não estando a exclusão fundada pelo ADE,
cabe a possibilidade de considerá-la com fulcro no art. 3°, inc. III a XVIII, que prevê o
efeito a partir do mês subsequente, como demonstrado no art. 15, II, da Lei n° 9.317,
que transcreve;
b) as previsões contidas no art. 14 e art. 15, II, da Lei n° 9.137 estão consideradas nos
art. 23 e 24, II, respectivamente da IN SRF n° 355/2003, e as vedações à opção tratadas
no art. 9° da mesma Lei estão ratificadas no art. 20 da mesma IN;
c) em nenhum momento surgiu que o efeito da exclusão deva retroagir à data da opção
exercida e convalidada pelo órgão competente. O que falta buscar é a irretroatividade
que deve imperar na decisão, face à mudança da interpretação quanto à opção pelo
sistema, que deverá definir o entendimento de forma pacífica e traz inúmeras doutrinas,
procurando mostrar que em nenhum instante encontrou legalidade à pretensão de
retroagir à exclusão, a não ser em caso de comprovada fraude e, mesmo assim, por
direito constitucional, há o Fisco conceder ampla defesa. E o assunto SIMPLES é tão
complexo e cita as diversas leis e Medidas Provisórias que alteraram a Lei n° 9.317,
revogada a partir de 01/07/2007, pela Lei Complementar n° 123/2006, já alterada pelas
Leis Complementares n° 127/2007 e 128/2008;
d) desde a opção que o próprio Fisco homologou vem cumprindo: com suas obrigações.
E, de repente, foi destituído daquele direito outorgado pelo próprio Órgão. No dia
23/04/2009, a Auditoria compareceu na sede da Empresa e induziu ao erro, com dolo, o
Sr. Afonso D. de Carvalho, pedindo uma declaração constando os cargos dos
empregados conforme folhas de pagamentos e notas' fiscais, dizendo que os cargos
relacionados efetivamente estavam corretos, desta maneira induziu ao erro, utilizando
dessa declaração, dolosamente, como prova de exclusão, conforme fl. 62;
e) assim, estava impedida de optar por vedação expressa na lei. A identificação se deu
com base no CNAE, fomecido pelas próprias empresas. Entende que o contribuinte
quando opta pelo Simples, à luz do art. 8°, se sujeita à aprovação do órgão. Não se trata
de uma informação nova. Houve alteração na interpretação pelo Órgão? Ou falha ao
liberar a opção?
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000257/2009-79

f) o Impugnante tem o direito de, caso mantida a exclusão de oficio, que seja a partir do
ADE e não retroativo, pois acarretaria prejuízos sem precedentes, tendo de fechar as
portas. Da mesma forma que no direito penal, no direito tributário a lei benéfica
retroage para beneficiar o contribuinte;
g) Do Direito. Com relação aos efeitos da retroatividade da exclusão, nova ilegalidade
ao violar o art. 150, III, “a”, da CF, que transcreve. O próprio art. 15 da Lei n° 9.317,
que trata dos efeitos da exclusão, consigna que a exclusão surtirá efeito a partir do mês
subseqüente ao em que incorrida a situação excludente. E não se pode admitir que o mês
em que ocorreu a situação excludente não seja outro, se não, aquele em que recebeu a
notificação do ADE. Conclui que o Ato possui a ilegalidade e mesmo que se operada a
exclusão, esta deve se dar a partir da notificação e não retroagir;
h) Do Caráter Confiscatório da Multa de Ofício. A multa de oficio possui caráter
confiscatório, afrontando os princípios da capacidade contributiva (art. 134, § 1°) e da
não confiscatoriedade (art. 150, IV), insculpidos na CF, que transcreve. O Impugnante é
microempresa e a multa de oficio imposta contrapõe a sua realidade financeira. Não
houve má fé e nem omissão, de modo que se deve ter no mínimo ponderação na
aplicação da multa em respeito à equidade bem assim ao princípio da razoabilidade.
Assim sendo, caso mantida a exclusão do Simples (o que não se acredita), o expurgo da
multa de oficio aplicada ou quando menos sua redução para 20%, nos termos do art. 59
da Lei n° 8.383/91, como medida de Justiça;
i) e, ao final, demonstrada a improcedência e insubsistência da exclusão do Simples
com data retroativa, é que seja a partir do ADE, requer acolhida da presente
Impugnação, para que seja desconstituído o crédito tributário reclamado em sua
totalidade. Caso mantida a exclusão, que seja a partir do ADE. Requer também o
expurgo da multa de oficio ou sua redução para 20%. Requer, ainda, o reconhecimento
de juntada posterior de documentos, consoante previsão do art. 16, § 4°, alinea “b”, do
Decreto n° 70.235/72.
[...]
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, fls. 69-73, em 24.01.2011,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Após descrever sobre os tópicos da decisão de 1a instância, passa a discorrer, no
Mérito, as suas alegações(excertos):
[...]
DO MÉRITO
A premissa maior que esta em discussão é a EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL.
Portanto, com a declaração pelos nobres CONSELHEIROS, do que acredito, de que a
exclusão do SIMPLES FEDERAL não cabe no caso em epígrafe, na há de se fala em
descumprimento de obrigações Principais.
Embora já defendido e não acatado pelos nobres julgadores de primeira instância, a
RECORRENTE não deixou de recolher as contribuições sociais destinadas às Entidades
Terceiras - FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC E SEBRAE,
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, diante de sua condição que
encontrava-se, ou seja, “OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL", conforme prevê a lei
n° 9.317. de 1996 em seu artigo 7°, conforme fls. 45/46, já citado.
A RECORRENTE tem o direito de, no caso seja mantida a exclusão de ofício do
Simples Federal, que seja a partir do Ato Declaratório Executivo e não retroativo, ou
seja, no período de FEVEREIRO/2005 A DEZEMBRO DE 2006, pois acarretaria
prejuízos sem precedentes, não tendo a RECORRENTE condições econômicas de dar
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000257/2009-79

continuidade em sua atividade, tendo assim de fechar as portas, que acredito que não
ser a política econômica com relação às empresas no Brasil.
Senhores Conselheiros, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste
Recurso:
a) - A PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO e consequentemente a improcedência do
crédito ora cobrado, referente a contribuições sociais destinadas à Entidades Terceiras -
FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC E SEBRAE, incidentes sobre
a remuneração de segurados empregados, no valor de R$9.330,11 (nove mil, trezentos e
trinta reais e onze centavos), consolidado em 23/07/2009;
Finaliza, afirmando que foi demonstrada a insubsistência e improcedência parcial
da decisão de primeira instância, requerendo que seja dado provimento ao presente Recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
A Autuação
A autuação foi decorrente do fato da empresa ter como atividade real a locação de
mão de obra, a qual se caracterizava como uma das vedações à opção pelo Simples Federal,
conforme estabelecido no artigo 9o, Inciso XII, alínea f, da Lei no 9.317/1996, vigente à época do
fato.
Por essa razão, a auditoria fiscal efetuou a Representação ao Delegado da Receita
Federal do Brasil em Franca, SP., que determinou a exclusão da Recorrente do referido regime,
por meio do Ato Declaratório Executivo-ADE no 11, de 16.07.2009, com efeitos para o período
de 01.01.2005 a 31.12.2006.
Ressalte-se que na decisão de 1a Instância houve retificação, passando os efeitos
da exclusão do regime para o período de 01.02.2005 a 31.12.2006, redundando na exclusão dos
valores referentes à competência 01/2005, conforme DADR — Discriminativo Analítico do
Débito Retificado.
Contextualização do Simples Federal
Em conformidade com o disposto no art. 179 da Constituição Federal, a Lei no
9.317/1996 introduziu o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às
microempresas e as empresas de pequeno porte, relativo aos impostos e às contribuições,
denominado de Simples Federal.
A partir da opção por esse regime, a pessoa jurídica que se enquadrasse nos
requisitos determinados pela citada lei, recolheria os tributos e contribuições para a Seguridade
Social de uma forma simplificada e englobada, tendo como base a receita bruta.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000257/2009-79

A inscrição no Simples Federal implicava no pagamento mensal unificado dos
seguintes impostos e contribuições:

a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;

b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP;

c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;

d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;

e) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
f) Contribuição para a Seguridade Social (INSS), a cargo da pessoa jurídica, de
que tratam o art. 22 da Lei 8.212/91 e a Lei Complementar 84/96 (contribuição patronal).
g) As contribuições destinadas ao SESC, SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE,
Salário-Educação e contribuição sindical patronal. Desta forma, a empresa recolherá a título de
Previdência Social em sua GPS, apenas o valor descontado de seus empregados, estando,
portanto, excluídos da obrigação de recolhimento a contribuição patronal de 20% sobre a folha
de pagamento, 20% sobre a remuneração paga ou creditada aos empresários e autônomos, seguro
acidente de trabalho e terceiros (SENAI, SESC, SEBRAE etc.).
O Objeto da Lide
O cerne do litígio corresponde exatamente à autuação das contribuições
destinadas a outras Entidades e Fundos (Terceiros) que constavam do valor resultante da alíquota
unificada aplicada sobre a receita bruta. Sobre elas foram aplicadas as alíquotas normais, ou seja,
para as empresas que não estão enquadradas no Simples Federal.
Da Análise das Alegações da Recorrente
A Recorrente centra suas alegações na exclusão propriamente dita, fato que
motivou a lavratura do auto de infração. Vamos a elas:
Alega que embora já defendido e não acatado pela decisão de Primeira Instância,
ela não deixou de recolher as contribuições sociais destinadas às Entidades Terceiras -
FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC E SEBRAE, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados, diante da condição que encontrava-se, ou seja,
“OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL", conforme prevê a lei n° 9.317. de 1996 em seu
artigo 7o.
Alega, também, que caso seja mantida a exclusão de ofício, que seja a partir da
data do Ato Declaratório Executivo e não retroativo ao período de fevereiro de 2005 a dezembro
de 2006, uma vez que isto acarretaria a ela prejuízos sem precedentes, não tendo condições de
continuar com a sua atividade.
No entanto, o presente processo trata especificamente de autuação com
lançamento de crédito previdenciário, por descumprimento de obrigação principal, a qual se
refere às parcelas relativas às contribuições sociais destinadas às Entidades Terceiras-
FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC E SEBRAE, consideradas como de
uma empresa não optante pelo Simples Federal.
A exclusão do regime do Simples Federal é objeto do processo no
13858.000243/2009-55, o qual teve origem, conforme informado anteriormente, na
Representação ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Franca, SP., que determinou a
exclusão da Recorrente do referido regime, por meio do Ato Declaratório Executivo-ADE no 11,
de 16.07.2009, com efeitos para o período de 01.01.2005 a 31.12.2006, ressaltando que na
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.724 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000257/2009-79

decisão de 1a Instância houve retificação, passando os efeitos da exclusão do regime para o
período de 01.02.2005 a 31.12.2006.
O artigo no 16 da citada Lei é claro ao afirmar que a pessoa jurídica excluída do
regime, sujeitar-se-á às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do
período em que processarem os efeitos da exclusão. Veja a seguir:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
E a Recorrente foi excluída do regime como já mencionado, por meio do Ato
Declaratório Executivo-ADE no 11, de 16.07.2009, com efeitos para o período de 01.01.2005 a
31.12.2006, ressaltando que na decisão de 1a Instância houve retificação, passando os efeitos da
exclusão do regime para o período de 01.02.2005 a 31.12.2006.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital